Tribunal: TJPA
Processo: 0012767-61.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012767-61.2018.8.14.0006

RECORRENTE: LUSSANDRA DO SOCORRO SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER”. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE CARREADOS AOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a Recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art.
121, §2º, incs. II e IV, do CPB.

2. A pronúncia se fundamentou na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, consubstanciada no laudo de necropsia que indica "asfixia mecânica por estrangulamento" como causa da morte.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri; e
(ii) se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, ou se
é necessária a exclusão destas em fase anterior ao Conselho de Sentença.

III.

Razões de decidir

4.
Inicialmente, acerca da impronúncia por ausência de provas, os indícios de autoria e materialidade do crime restam
induvidosamente demonstrados por
meio do Laudo nº 2018.01.001503-TAN/Declaração de Óbito nº 260232823, no qual consta como causa da morte do ofendido Hildebrando Ferreira da Silva “asfixia mecânica por estrangulamento”
; assim como pelas testemunhas de acusação.

5.
Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

6. Além disso, quanto à exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, somente pode ocorrer caso sejam manifestamente improcedentes ou desprovidas de amparo nos autos, o que não ocorre no presente caso, logo, a competência para a apreciação aprofundada do caso recai sobre o Conselho de Sentença.

7. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, aplicação de excludentes de ilicitude, decote de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual. 2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia se forem manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas quando amparadas pelos elementos dos autos, impondo-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, arts. 121, §2º, inc. II e IV; CPPB, art. 413

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial Extraordinária da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
13
de junho de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Lussandra do Socorro Sousa
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito Titular da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que a pronunciou como incursa nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incs. II e IV,

do CPB, tendo como vítima Hildebrando Ferreira da Silva
.

Narra a denúncia
,
à ID 26153001
, que:

“(...) em 02 de outubro de 2017, pelo período da noite, na Rua Nova República no Conjunto Jaderlândia, bairro Atalaia, nesta Cidade, a acusada ceifou a vida da vítima
HILDEBRANDO FERREIRA DA SILVA
, mediante asfixia.

Consta a peça informativa que segundo a testemunha
JESSICA TAMIRES GOMES DA SILVA
à fl. 08 dos autos, a qual lanchava próximo a um bar, momento o qual presenciou as agressões e discussões entre o casal e também ouviu a acusada ameaçando a vítima de morte.

No dia e local acima mencionado, após discussões e agressões físicas entre o casal em um bar e na própria residência, a acusada
LUSSANDRA DO SOCORRO SOUZA
ceifou a vida de seu companheiro
HILDEBRANDO FERREIRA DA SILVA
, mediante enforcamento, como consta laudo de necropsia a fl.11 dos autos.

Após o delito criminal a acusada tentou simular que a vítima teria cometido suicídios acionando ainda, o socorro dos familiares dessa. O ofendido
HILDEBRANDO FERREIRA DA SILVA
foi levado ao hospital, porém já se encontrava morto.

Urge destacar excelência que a acusada consoante às fls. 10/IPL nega o delito criminal.

1.2. DO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

Resta claro que a acusada
Lussandra do Socorro Souza
, agindo com
animus necandi
(vontade assassina), por
motivo fútil e emprego de asfixia
ceifou a vida da vítima
Hildebrando Ferreira da Silva
. Incorrendo nas sanções penais previstas no
Art. 121, §2º, incisos II e III
todos do Código Penal Brasileiro.

É corrente que a qualificadora do
motivo fútil
incide quando o crime é notadamente desproporcional e inadequado do ponto de vista do homem médio. Caracteriza-se por denotar enorme desproporção entre a causa moral da conduta e o resultado por ela operado no meio exterior. No caso em comento, vêse a presença do motivo fútil, pois a vítima teve sua vida ceifada após uma discussão e agressões físicas com a acusada.

No crime em questão, a acusada asfixiou a vítima, conforme O laudo de necropsia às fl.11 dos autos. O
emprego de asfixia
consiste na supressão da respiração, dentre os processos de provocação de asfixia mecânica temos a modalidade de enforcamento. Segundo França (2011) Por sua vez, o estrangulamento se caracteriza por haver uma constrição ativa do pescoço por força muscular, como ocorre quando se utiliza um cinto, aliado à força muscular do agente, para fazer a pressão, ou ainda no golpe conhecido popularmente como mata-leão”.

Em razões recursais
,
à ID 26153069
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, alegando ausência de provas ou, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras por não encontrarem amparo nos autos.

Em contrarrazões
,
à ID 26153071
, o RMP de 1º Grau, Dr. Arnaldo Célio da Costa Azevedo, requerer o conhecimento e o provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que se mantenha a r. Sentença que pronunciou Lussandra do Socorro Sousa como incursa nas sanções do Art. 121, incisos II e IV do CPB, contra a vítima Hildebrando Ferreira da Silva, e, desta feita, submeta a denunciada ao Egrégio Conselho de Sentença da Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua PA.

Em despacho, à ID 26153072
, a douta Magistrada do feito manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, por seu improvimento, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão
.
Incluir na pauta presencial
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se a Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e a pronunciou como incursa nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, a
legando que sua impronúncia se impõe, vez que não há provas suficientes a embasar o
decisum
ora atacado, asseverando, subsidiariamente, que o decote das qualificadoras por falta de amparo nos autos é medida imperativa.

- Da almejada impronúncia

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento da ré pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, a materialidade do delito imputado à Recorrente se encontra comprovada por meio do Laudo nº 2018.01.001503-TAN/Declaração de Óbito nº 260232823,
à ID 26152999
, no qual consta como causa da morte do ofendido Hildebrando Ferreira da Silva “
asfixia mecânica por estrangulamento
”. De outra banda, os indícios de autoria se fazem presentes de acordo com toda a documentação comprobatória constantes dos autos, bem como pelo depoimento das testemunhas de acusação Jéssica Tamires Gomes da Silva e Antonia maria Souza Ferreira, tanto na fase inquisitorial, quanto na fase de instrução e julgamento.

Cumpre destacar que, em Juízo, a ré exerceu o direito ao silêncio, perdendo a oportunidade em relatar sua versão dos fatos.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso sob análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova dos crimes e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, como dito alhures, vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
à ré, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão das qualificadoras

Derradeiramente, insurge-se a Recorrente quanto as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que as mesmas devem ser afastadas na medida em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos que demonstrem a aplicação destas de maneira inequívoca.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação do
decisum
atacado se encontra satisfatoriamente motivado acerca do crime pelo qual foi a Recorrente pronunciada, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras no caso vertente, mais prudente se revela a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime de homicídio foi praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 13 de junho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025